Tribunal: TJDFT
Processo: 0707204-33.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MARCO INICIAL DA CONVIVÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS E ALEGAÇÕES DAS PARTES. PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL E VEÍCULO AUTOMOTOR. COMUNICABILIDADE FINANCIAMENTO. PROPRIEDADE DE TERCEIROS. DIREITOS AQUISITIVOS. DÍVIDAS. PRESUNÇÃO DE PROVEITO FAMILIAR. NÃO AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. PARTILHA DECOTADA. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, e parcialmente procedentes os pedidos da reconvenção, reconhecendo a convivência no período de 2019 a março de 2023, e determinando a partilha de um imóvel e um veículo indicados pelas partes, assim como de dívidas contraídas na constância da convivência. A Apelante suscita preliminares de cerceamento de defesa e de instauração de incidente de falsidade documental, bem como impugna o marco inicial da convivência fixado na sentença, a comunicabilidade de um imóvel, de um veículo e de dívidas que alega terem revertido em benefício exclusivo do Apelado, requerendo que ocorra a apuração de valores em liquidação da sentença, a aplicação de multa por litigância de má-fé ao Apelado e a redistribuição da sucumbência.
II. Questão em discussão
2. Há sete questões em discussão: I) em sede preliminar, (i) saber se houve cerceamento de defesa e (ii) definir se é possível instaurar incidente de falsidade documental em sede recursal, à luz do art. 430 do CPC; II) quanto ao mérito: (i) definir o marco inicial da união estável; (ii) apurar se imóvel e veículo, ambos financiados, são comunicáveis; (iii) apurar a comunicabilidade das dívidas e eventual prova de proveito exclusivo; (iv) verificar a ocorrência de julgamento extra petita na reconvenção; (v) examinar a existência de litigância de má-fé; (vi) analisar a necessidade de liquidação de sentença; (vii) avaliar a distribuição da sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Cerceamento de defesa inexistente. O indeferimento da prova oral foi motivado e a controvérsia pôde ser solucionada com base nas provas documentais existentes. O juiz, como destinatário da prova (arts. 370 e 371 do CPC), pode indeferir diligências inúteis.
4. Incidente de falsidade documental intempestivo. A alegação foi feita somente em apelação, contrariando o art. 430 do CPC, que exige que a falsidade seja arguida na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias da juntada dos documentos. Preclusão consumada.
5. Marco inicial da união estável mantido no ano de 2019. A inicial afirma expressamente esse marco, o requerido concordou e documentos juntados pela própria apelante (BO e decisão em medida protetiva) confirmam convivência desde 2019. A escritura pública tem presunção apenas relativa, superada pelo conjunto probatório.
6. Comunicabilidade do imóvel e do veículo. Os bens foram adquiridos onerosamente em fevereiro de 2020, ou seja, na constância da união estável fixada em 2019, aplicando-se o regime legal da comunhão parcial (arts. 1.725, 1.658 e 1.660 do CC).
6.1. Entretanto, por serem bens financiados com alienação fiduciária, portanto, de propriedade resolúvel do credor fiduciante, a partilha deve recair sobre os direitos aquisitivos e parcelas pagas, não sobre a propriedade plena, de que não é titular qualquer das partes.
7. Comunicabilidade das dívidas. As dívidas contraídas na constância da união presumem-se revertidas em proveito da entidade familiar (arts. 1.644 e 1.666 do CC). A apelante não produziu prova apta a afastar essa presunção.
7.1. Julgamento extra petita verificado. A sentença incluiu na partilha dívidas que não foram pedidas na reconvenção. Reconhece-se, de ofício, a nulidade parcial para decotar tais valores.
8. Liquidação necessária. Para bem definir a partilha, que envolve cálculos sobre parcelas de financiamento e valores pagos em dívidas comuns, mostra-se cabível a liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC.
9. Litigância de má-fé reconhecida para ambas as partes (art. 80, I e II, e art. 81 do CPC).
9.1. O apelado alterou a verdade dos fatos ao juntar comprovantes incompatíveis com a realidade dos fatos, como demonstrado nos documentos apresentados pela Apelante nos autos.
9.2. A Apelante, para sustentar o cabimento do incidente de falsidade documental nesta sede recursal, invocou norma inexistente do CPC, reproduzindo texto que nem mesmo é idêntico ao texto do CPC revogado.
10. Não há falar em redistribuição da sucumbência fixada na sentença se apenas a parte apelada foi condenada a arcar com as custas e os honorários advocatícios.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido, nos termos do dispositivo, com anulação parcial da sentença. Condenação de ambas as partes por litigância de má-fé.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 80, I e II, 81, 141, 370, 371, 373, II, 430, 492, 509, I; CC, arts. 1.725, 1.658, 1.659, 1.660, 1.644, 1.666.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2076509, de relatoria da Desa. Edi Maria Coutinho Bizzi, da 4a Turma Cível; Acórdão no 2075846, de relatoria do Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, da 3a Turma Cível; Acórdão no 2073376, de relatoria do Des. Alfeu Machado, da 6a Turma Cível; Acórdão no 1897774, de relatoria da Desa. Ana Cantarino, da 5a Turma Cível; Acórdão no 1858657, de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, da 3a Turma Cível; Acórdão no 1951075, de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, da 3a Turma Cível; Acórdão no 2045660, Luís Gustavo B. de Oliveira, da 3a Turma Cível; Acórdão no 2010869, de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho, da 3a Turma Cível; Acórdão no 2010141, de relatoria do Des. João Egmont, da 2a Turma Cível; Acórdão no 2063002, de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra, da 7a Turma Cível; Acórdão no 2068483, de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, da 6a Turma Cível; Acórdão no 2062847, de relatoria do Des. Maurício Silva Miranda, da 7a Turma Cível; Acórdão no 2058126, de relatoria do Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, da 3a Turma Cível; Acórdão no 1988918, de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira, da 7a Turma Cível; Acórdão no 1987577, de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto, da 1a Turma Cível; Acórdão no 1980076, de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas, da 8a Turma Cível; Acórdão no 1964548, de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt, da 8a Turma Cível; Acórdão no 1763194, de relatoria da Desa. Maria Ivatônia, da 5a Turma Cível; Acórdão no 1092512, de relatoria do Des. Silva Lemos, da 5a Turma Cível; Acórdão no 2073073, de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa, da 4a Turma Cível; Acórdão no 2009267, de relatoria do Des. Robson Barbosa de Oliveira, da 7a Turma Cível; Acórdão no 1948358, de relatoria do Des. Teófilo Caetano, da 1a Turma Cível; Acórdão no 1369871, de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa, da 6a Turma Cível; Acórdão no 1293382, de relatoria do Des. Alfeu Machado, da 6a Turma Cível.